Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE RASGADO. ARTIGO 41 DA LEI 7.357/1985. CHEQUE RASGADO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. EXIGIBILIDADE DA CÁRTULA NÃO AFASTADA. CÁLCULO DA DÍVIDA. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 41 da Lei 7.357/1985 – Lei do Cheque – “O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque mutilado, rasgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais.”. A apresentação de cheque rasgado, por si só, não é capaz de afastar a obrigação do pagamento da dívida consignada na cártula.
2. Demonstrada a existência do vínculo obrigacional entre as partes, a exigibilidade do cheque rasgado somente será afastada se o emitente demonstrar que, após emitida a cártula, existiram motivos para extinguir a obrigação.
3. Feita a quitação parcial da dívida, a correção monetária e os juros moratórios deverão incidir sobre cada cártula até a data do pagamento fracionário. Em seguida, a quantia dada em adiantamento deve ser abatida do valor obtido e, então, os índices devem incidir sobre o saldo remanescente até o momento do pagamento integral da obrigação.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.